Tribunal: TJSP
Processo: 1034447-22.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de linha telefônica móvel por erro no sistema da prestadora de serviços – Várias tentativas de solução do impasse – Manifesta desídia na prestação dos serviços, que impõe o dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de linha telefônica móvel por erro no sistema da prestadora de serviços – Várias tentativas de solução do impasse – Manifesta desídia na prestação dos serviços, que impõe o dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034447-22.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDMILSON ANTONIO CANDELARIA, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034447-22.2017.8.26.0577 -Voto no 46720
2- s

COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a V. CÍVEL
APELANTE(S): EDMILSON ANTONIO CANDELARIA
APELADO(S): CLARO S/A
JUIZ(A): ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO

VOTO No 46720
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA MÓVEL /
TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Bloqueio de linha telefônica móvel por erro no sistema da
prestadora de serviços Várias tentativas de solução do impasse
Manifesta desídia na prestação dos serviços, que impõe o dever
de indenizar Danos morais caracterizados Indenização devida
Ação parcialmente procedente Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 98/101, que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais, fundada em prestação de serviços de telefonia móvel /
telecomunicações. O apelante sustenta, em síntese, que faz jus à indenização por
danos morais no montante de R$10.000,00 (fls. 102/107).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 116/122.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034447-22.2017.8.26.0577 -Voto no 46720
3- s
A presente ação foi proposta visando compelir a apelada
ao restabelecimento de linhas de telefonia móvel de titularidade do apelante, ao
fundamento de que é cliente da apelada na modalidade NET COMBO, ou seja,
possui todos os serviços da requerida e mais quatro linhas (12) 98171-5838,
(12)98301-1575, (12) 98194-6441 e (12) 98117-7123, utilizadas por ele, pela sua
esposa e suas duas filhas. Contudo, os equipamentos estão inoperantes desde
agosto, o que motivou várias ligações a ANATEL, nada sendo resolvido. Aduz que
está sofrendo prejuízos materiais com a falta do telefone, tendo em vista que está
desempregado, realizando serviços de vendedor e o celular é uma ferramenta de
trabalho indispensável em sua tentativa de se reestruturar financeiramente.
Em sua defesa, a apelada afirma a inexistência de
irregularidade nas cobranças efetivadas; os serviços foram suspensos face ao
inadimplemento; impugna o dever de indenizar.
E, consoante r. sentença recorrida, a presente ação foi
julgada parcialmente procedente, afastando a indenização por danos morais,
repartindo custas e despesas processuais a 50% para cada parte, fixando
honorários em benefício do patrono da adversa de R$500,00.
A relação havida entre as partes é de consumo, assim
sendo, verifica-se a responsabilidade objetiva da apelada que responde pelo risco
da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a demonstração de que
efetivamente os prestou de forma eficientemente, conforme contratada, ônus do
qual não se desincumbiu (inciso VIII, do art. 6o, do CDC, bem como CPC/15, 373,
II).
Ocorre que, o apelante após várias tentativas de solução
do problema, sem lograr êxito, entrou em contato com a ANATEL, sendo informado
da ocorrência de erro sistêmico quanto ao repasse dos valores por ele adimplidos,
reconhecendo a inexistência de dívida, bem como a indevida suspensão dos
serviços (fls. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034447-22.2017.8.26.0577 -Voto no 46720
4- s
Incontroversa a deficiência na prestação de serviços,
versando o dissenso quanto aos danos morais que alega o apelante haver
suportado, vez que impossibilitada a comunicação com seus clientes e familiares,
por mais de seis meses.

Com efeito, na hipótese, todo o impasse foi causado pela
apelada, na medida em que os pagamentos das faturas foram efetivamente
realizados. Não bastasse, interrompeu os serviços e efetivou cobranças indevidas,
quedando-se inerte na solução do impasse, apesar das reiteradas tentativas,
causando aflição e sensação de impotência, extrapolando os limites da tolerância,
ultrapassando, desse modo, o mero dissabor atinente à vida em sociedade,
mormente considerando que o apelante utilizava os serviços prestados pela
apelada não só para contato com familiares e amigos, mas, também, para o
exercício de suas atividades profissionais.
Destarte, os danos morais são manifestos e diante da
natureza subjetiva, devem ser estimados levando-se em consideração a
proporcionalidade e razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo, além das
condições financeiras das partes (ofensor e do ofendido), de forma que a
indenização deve ser fixada em R$5.000,00, quantia criteriosa e suficiente, que
deve ser corrigida a partir desta data, nos termos da Súmula 362 e acrescida de
juros de mora desde a citação.
Deste modo, a r. sentença comporta parcial modificação,
para o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
nos moldes acima consignados, respondendo, ainda, pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator